Tribunal: STF
Processo: AI 217991
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-07
Data de publicação: 1998-12-07

Ementa:
EMENTA: Processual. Acórdão que nega provimento a agravo
interposto de despacho denegatório de RESP. Conteúdo
infraconstitucional. Correção monetária de FGTS. Matéria de fundo
não examinada no acórdão recorrido. Ausência de prequestionamento.
Recurso não provido.